Tribunal: TJMT
Processo: 0052538-61.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052538-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MONTEIRO - CPF: 048.363.161-20 (APELANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), AIDIL GOMES FERREIRA MONTEIRO - CPF: 569.104.951-87 (APELANTE), ANTONIO PEREIRA DAS NEVES (APELADO), IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (APELADO), DARKLE FERREIRA MODESTO BARBOSA - CPF: 705.114.971-72 (APELADO), SUE ELLEN FERREIRA MODESTO REY DE FIGUEIREDO - CPF: 940.044.981-04 (APELADO), ANTONIO PEREIRA DAS NEVES - CPF: 126.463.771-34 (APELADO), DALVA ALVES DAS NEVES - CPF: 792.828.737-49 (APELADO), DAIZE ALVES DAS NEVES FLEIG - CPF: 109.483.761-04 (APELADO), DARLENE ALVES DAS NEVES MENEZES - CPF: 208.600.561-04 (APELADO), ANA MARIA ALVES DAS NEVES - CPF: 474.032.251-04 (APELADO), SILVIA MONICA DAS NEVES SILVA - CPF: 442.252.291-49 (APELADO), DENIZE MARIA DAS NEVES - CPF: 760.880.657-53 (APELADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), ANTÔNIA ALVES DAS NEVES (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (
QUERELA NULLITATIS
) – CONFINANTE NÃO CITADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE RELATIVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CONFINANTE NÃO CITADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, a falta de citação de confinante do imóvel objeto de Ação de Usucapião, não acarreta
vício insanável, capaz de tornar a sentença proferida naquele feito juridicamente inexistente,

porque
“
A falta de citação de algum confinante, de outro lado, faz com que seja
ineficaz
a sentença apenas no que concerne à demarcação da área usucapienda”.
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. III, Rio de Janeiro: 2004, p. 435)

2-
Ainda que haja prejuízo aos Recorrentes – já que os Recorridos sustentam que são proprietários da área em virtude do título de domínio oriundo da Ação de Usucapião - a decretação de nulidade dos atos processuais, neste caso concreto e, sobretudo, neste momento processual – a sentença foi proferida nos idos de 1988 –, não se afigura razoável e desprestigia os princípios da celeridade e instrumentalidade das formas, já que há outros meios menos gravosos para os Apelantes garantirem o direito alegado.

3-
Os Apelantes devem manejar a Ação própria para que seja demarcada a área usucapida e, se for o caso, retificado o registro imobiliário e corrigida a matrícula que não reflete a realidade do imóvel adquirido pela Usucapião
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0052538-61.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
José Antônio Monteiro
e
Aidil Gomes Ferreira Monteiro
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, ajuizada em face de
Antônio Pereira das Neves e outros
.

O Juiz singular rejeitou os pedidos iniciais e condenou os Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em síntese, os Apelantes pugnam pela reforma integral da sentença, com o acolhimento do pleito inaugural e a anulação da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n.º 677/1985, em virtude de terem deixado de postular a citação dos genitores da Recorrente Aidil Gomes Ferreira Monteiro, na condição de confinantes do imóvel usucapido, bem como porque os limites da área descrita na matrícula não exprime a verdade, nos termos do artigo 1.247, do Código Civil.

Embora intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme se observa do Id. 22554485.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo (Id. 24708451).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020